Tribunal: TJDFT
Processo: 0741870-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. PEQUENA QUANTIDADE. REFORMA. ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.VEDAÇÃO PELA SÚMULA 231, DO STJ. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRÍNCIPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de1 ano e 10 meses de reclusão, em regime aberto, além de 183 dias-multa. Houve a substituição da pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos.
2. A defesa pleiteia a absolvição do tráfico por ausência de provas ou a desclassificação para o tráfico privilegiado, que já foi reconhecido pela sentença condenatória, configurando ausência de interesse recursal, nesse ponto. Conhecimento parcial do recurso. Pede, ainda, a revisão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se é possível o reconhecimento da confissão espontânea com diminuição da pena aquém do mínimo legal estabelecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A análise negativa da natureza e quantidade de droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, exige fundamentação concreta. Quantidades reduzidas de entorpecentes, ainda que de alta nocividade, não justificam, por si sós, o agravamento da pena-base.
6. O reconhecimento de atenuante não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme jurisprudência sedimentada na Súmula n. 231 do STJ, a qual não viola os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena, mas apenas resguarda a pena mínima estabelecida pelo legislador no preceito secundário da norma pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006 e Código Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2078779, 0718433-70.2022.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
Acórdão 2078799, 0747203-68.2025.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 19/12/2025.
Acórdão 2036112, 0732800-02.2022.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 03/09/2025.
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06- 2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458.
Acórdão 2078913, 0710067-62.2024.8.07.0004, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 13/01/2026.